Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida.
2. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Embargos de declaração desprovidos.